Tribunal: TCU
Processo: 022.037/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9840/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido em favor de Raimundo Santana Pita no cargo de agente de atividades agropecuárias no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (peça 3); Considerando que, conforme consta no relatório, a então Sefip (peças 5-6) e o Ministério Público (peça 7) manifestaram-se pela ilegalidade e negativa de registro, tendo sido verificada a presença de duas parcelas referentes ao Plano Bresser (inflação de junho de 1987, 26,06%) e Plano Verão/URP (de fevereiro de 1989, 26,05%) , respectivamente, nos valores de R$ 308,46 e R$ 308,35, ambas amparadas por decisão no Processo 2A.JCJ-PVH/2795/89, que serviu de base para a expedição do Mandado de Incorporação do Percentuais pela Presidente da 2a Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho/RO em 4/8/1992 (peça 3, p. 7-9). Considerando o disciplinamento dado à matéria pelo Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , relator Ministro Adylson Motta, confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, a preconizar que os pagamentos de rubricas de reposição por perdas com planos econômicos, por força de decisões judiciais, não se perpetuam Considerando que, de acordo com jurisprudência consolidada deste Tribunal, as rubricas já deveriam ter sido absorvidas pelos planos de carreira que foram instituídos posteriormente à sua criação, dada sua natureza de antecipação salarial, a teor da Súmula-TST 322, devendo, assim, ser absorvidos pelos subsequentes aumentos remuneratórios do cargo; Considerando que, em outras palavras, essas parcelas não deveriam ser incorporadas indefinidamente aos vencimentos, pois tinham natureza de antecipação salarial, sendo devidas somente até a reposição das perdas salariais havidas até então, o que ocorreu na primeira database subsequente; Considerando que, apenas no caso de não serem totalmente suplantadas na restruturação subsequente, poderiam subsistir, na forma de VPNI e apenas com o valor necessário para evitar o descenso remuneratório, e até que fossem integralmente absorvidas; Considerando que, entre as diversas decisões desta Corte, pode-se citar o Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, no sentido de que devem ser absorvidas ou eliminadas da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais, conforme o caso, o pagamento das seguintes rubricas judiciais: (a) Plano Bresser (reajuste de 26,06%, referente à inflação de junho de 1987) ; (b) URP de abril e maio de 1988 (16,19%); (c) Plano Verão (URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%) ; (d) Plano Collor (1990, com o índice de 84,32%); (e) incorporação de horas extras; (f) vantagem pessoal do art. 5o do Decreto 95.689/1988, concedida com o fito de evitar o decesso remuneratório em razão do reenquadramento de docentes e técnicos administrativos no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos; (g) percentual de 28,86%, referente ao reajuste concedido exclusivamente aos militares pelas Leis 8.622/1993 e 8.627/1993, posteriormente estendido aos servidores civis pela Medida Provisória 1.704/1998; (h) percentual de 3,17%, em função de perda remuneratória decorrente da aplicação errônea dos critérios de reajuste em face da URV (referente ao Plano Real); e (i) percentual de 10,8%, concedido exclusivamente para proventos de aposentadoria e pensão civil; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, em acolhimento a proposta do ora relator do presente processo, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III, 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor de Raimundo Santana Pita e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 022.037/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Raimundo Santana Pita (XXX.162.112-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia (Portaria-TCU 67-SEAE, de 6 de outubro de 2023). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 1.7.2. determinar a unidade jurisdicionada que: 1.7.2.1. no prazo de quinze dias contados da ciência do fato, cesse os pagamentos das parcelas inquinadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2 emita novo ato de aposentadoria do interessado indicado no item 1.1, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 1.7.2.3 notifique o interessado da presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 1.7.2.4. no prazo de trinta dias, contados da ciência da presente deliberação, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste acórdão, conforme art. 21, I, da IN TCU 78/2018; 1.7.3. notificar a unidade jurisdicionada a respeito desta deliberação.